Tribunal: TJSP
Processo: 0029186-89.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
r Estadual no 1.013/07 – Óbito posterior à LC 1.013/17 – Possibilidade de aplicação de redutores - Correção monetária pelo IPCA – Juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação pela Lei 11.960/09 – RE 870.947 (Tema no 810) – Sentença mantida – Apelação e Reexame Necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0029186-89.2012.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - POLICIAL MILITAR – PENSÃO POR MORTE – REDUTOR - Pensionistas que objetivam a percepção do benefício no percentual de 100% - Artigo 26 da Lei Estadual no 452/74 que limitava a pensão a 75% do valor da retribuição-base mensal – Norma não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Necessidade lei específica aos pensionistas dos militares dos Estados (art.

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO - POLICIAL MILITAR – PENSÃO POR MORTE – REDUTOR - Pensionistas que objetivam a percepção do benefício no percentual de 100% - Artigo 26 da Lei Estadual no 452/74 que limitava a pensão a 75% do valor da retribuição-base mensal – Norma não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Necessidade lei específica aos pensionistas dos militares dos Estados (art. 42, § 2o, CF) – Lei Complementar Estadual no 1.013/07 – Óbito posterior à LC 1.013/17 – Possibilidade de aplicação de redutores - Correção monetária pelo IPCA – Juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação pela Lei 11.960/09 – RE 870.947 (Tema no 810) – Sentença mantida – Apelação e Reexame Necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029186-89.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados DAMIRO LOPES JUNIOR,
ANA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA, MIRIAM LEAL DE OLIVEIRA
SALES, DALVA BERTOCO WOLF, JOYCE RIBEIRO DA SILVA, ZORAIDE
MARTINS, CYNIRA TEREZINHA SANTANNA, CAROLINA VENTURA
BRANDÃO, NATALIA DIANA DE CARA SANTOS, APARECIDA DE
SOUZA NUNES, MARIA ROSA DE JESUS FERREIRA, DALVA
APARECIDA DE SIQUEIRA, LUCAS GONZALES DA GAMA, HELIO DIAS
QUILHAS, ANABELLA ABUD DA SILVA, IRAIDE FERNANDES DE
SOUZA, HELENA HIDALGO e ANDREA FERNANDA DE SOUSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Reexame Necessário no: 0029186-89.2012.8.26.0053 (Físico)
Comarca:
São Paulo
6a Vara da Fazenda Pública
Recorrente:
Apelante:
JUÍZO EX OFFICIO
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA- SPPREV
Apelados:
ANDREA FERNANDA DE SOUSA E OUTROS
Voto no 21.775
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - POLICIAL
MILITAR PENSÃO POR MORTE REDUTOR -
Pensionistas que objetivam a percepção do benefício no
percentual de 100% - Artigo 26 da Lei Estadual no
452/74 que limitava a pensão a 75% do valor da
retribuição-base mensal Norma não recepcionada pela
Constituição Federal de 1988
Necessidade lei
específica aos pensionistas dos militares dos Estados
(art. 42, § 2o, CF) Lei Complementar Estadual no
1.013/07

Óbito posterior à LC 1.013/17

Possibilidade de aplicação de redutores - Correção
monetária pelo IPCA Juros de mora nos termos do art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação pela Lei 11.960/09
RE 870.947 (Tema no 810)
Sentença mantida

Apelação e Reexame Necessário desprovidos.
Trata-se ação proposta por ANDREA FERNANDA DE

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
SOUSA e outros 18 (dezoito) pensionistas em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA- SPPREV, pretendendo a revisão do benefício de pensão por
morte, majorando-se o percentual de 75% para 100%, bem como a
condenação da requerida ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada
a prescrição quinquenal, acrescidas de juros de mora e correção monetária
(fls. 02/07).
A r. sentença de fls. 427/436, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, condenando a Requerida a proceder à revisão da
pensão mensal percebida pelas Autores ANDREA FERNANDA DE SOUSA, ANA
CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA, HELENA HIDALGO, IRAIDE FERNANDES DE
SOUZA, HELIO DIAS QUILHAS, LUCAS GONZALES DA GAMA, DALVA
APARECIDA DE SIQUEIRA, APARECIDA DE SOUZA NUNES, MARIA ROSA DE
JESUS FERREIRA, DAMIRO LOPES JUNIOR, CAROLINA VENTURA BRANDÃO,
CYNIRA TEREZINHA SANTANNA, JOYCE RIBEIRO DA SILVA, DALVA BERTOCO
WOLF, MIRIAM LEAL DE OLIVEIRA SALES, ZORAIDE MARTINS, e NATALIA
DIANA DE CARA SANTOS, bem como ao pagamento das verbas atrasadas,
corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, a partir dos respectivos
vencimentos e acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09,
a partir da citação. Ademais, julgou improcedente o pedido formulado por
ANABELLA ABUD DA SILVA, haja vista que o instituidor da pensão faleceu
quando já estava em vigor a Emenda Constitucional no 41/03 e a Lei
Complementar no 1.012/07.
Inconformada, apela a SPPREV (fls. 442/445), na qual
pugna pela reforma da r. sentença, sustentando a aplicação integral da Lei no

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
11.960/09 no cálculo dos juros e da correção monetária.
Recurso regularmente processado, isento de preparo
(art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de
contrarrazões (fls. 453/459).
É o relatório.
Considera-se interposto o recurso de ofício, nos termos
do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. E, consoante se depreende
dos autos, a Apelação e o Reexame Necessário não comportam provimento.
Primeiramente, faz-se necessária exposição do histórico
da evolução legislativa que cuida da pensão por morte dos servidores
militares estaduais.
A Lei Estadual no 452/1974, na redação original de seu
art. 26 estabelecia que “a pensão, devida em mensalidades integrais,
corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor da
retribuição base mensal que os contribuintes percebiam”.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, previu-
se na redação original de seu art. 40, § 5o, que “o benefício da pensão por
morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo
anterior”. Por sua vez, a redação original do art. 42, §10, que tratava
especificamente
dos
servidores
públicos
militares,
determinava
expressamente a aplicação do disposto no art. 40, § 5o.
Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional no
20/98, que alterou a redação dos referidos artigos. Após a EC no 20/98,

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
passou-se a prever que o benefício de pensão por morte “será igual ao valor
dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria
direito o servidor em atividade na data de seu falecimento” (art. 40, §
7o). Novamente, tal regra era aplicável aos militares dos Estados e seus
pensionistas, na forma do art. 42, § 2o, da Constituição Federal.
Em seguimento, realizou-se nova reforma constitucional
por meio da Emenda Constitucional no 41/03, que conferiu a redação atual
dos art. 40, § 7o, e 42, § 2o, da Constituição Federal. O regime vigente
impõe limites ao benefício de pensão por morte, podendo o beneficiário
receber a totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido “até
o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da
Previdência Social”, acrescentando-se “setenta por cento da parcela
excedente a este limite”. No que toca especificamente aos pensionistas de
militares estaduais, o art. 42, § 2o, estabeleceu que a eles “aplica-se o que
for fixado em lei específica do respectivo ente estatal”.
Por sua vez, e em harmonia com a nova previsão
constitucional, alterou se o art. 26 da Lei Estadual no 452/74 com a edição
da Lei Complementar Estadual no 1.013/07. Por meio desta alteração
legislativa, os pensionistas de servidores militares estaduais passaram a
perceber como benefício valor “igual à totalidade da remuneração do militar
no posto ou graduação em que se deu o óbito, ou dos proventos do militar da
reserva remunerada ou reformado na data do óbito, até o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o artigo 201 da Constituição Federal, acrescido de 70% (setenta por

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
cento) da parcela que exceder esse limite”, excetuada a hipótese do art. 1o,
§ 1o, da Lei Estadual no 5.451/1986.
Dada a sucessão de normas acerca do tema, vê-se que a
disposição original do art. 26 da Lei Estadual no 452/1974, ao limitar o
benefício de pensão por morte a 75% do valor percebido pelo servidor
falecido, não foi recepcionada pela Constituição Federal, uma vez que a
redação original de seu art. 40, § 5o, impunha a percepção de benefício
equivalente à totalidade dos vencimentos ou proventos recebidos pelo
instituidor.
Igualmente, o quadro não se alterou com a EC no 20/98,
mantendo-se o direito do beneficiário ao recebimento de pensão
correspondente à totalidade das vantagens percebidas pelo servidor
falecido.
Além disso, resta claro que a alteração empreendida pela
Emenda Constitucional no 41/03, ao dispor sobre a limitação dos benefícios
de pensão por morte, não tem qualquer efeito repristinatório em relação ao
art. 26 da Lei Estadual no 452/1974. Deste modo, a referida norma estadual
continuou ineficaz.
Contudo, a EC no 41/03 trouxe importantes modificações
no regime das pensões por morte, de acordo com a redação atual do art. 40,
§ 7o, da Constituição Federal. Porém, a mesma Emenda Constitucional
conferiu redação ao art. 42, § 2o, segundo a qual lei específica do próprio
ente federativo deve regular a situação dos pensionistas de militares.
Nesse sentido, vale colacionar o comentário de José

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
Afonso da Silva acerca do tema:
“A Emenda Constitucional 41/2003 deu nova redação ao § 2o
do art. 42. Antes o texto dizia que aos militares, previstos
no art. 42, e a seus pensionistas aplicava-se o disposto no
art. 40, §§ 7o e 8o - o que submetia o benefício da pensão
dos militares ao mesmo regime da pensão dos servidores
civis.
Mas
aquela
Emenda
modificou
esse
regime,
estabelecendo um sistema de redutor de 30% ao valor da
pensão que ultrapassar R$ 2.400,00 (art. 40, § 7o, com
redação daquela Emenda hoje o valor é de R$ 3.916,20).
Pois bem, a nova redação dada ao citado § 2o retira os
membros das Polícias Militares e dos Corpos de
Bombeiros Militares daquele regime de redutores, para
determinar que os pensionistas das Polícias Militares
ficam sujeitos a valores fixados por lei específica do
respectivo ente estatal. Isso significa que continuarão
sujeitos ao regime das caixas beneficentes que vigora nos
Estados e Distrito Federal para as pensões dos dependentes
dos policiais militares.” (SILVA, José Afonso da. Comentário
Contextual à Constituição. 9a ed. São Paulo: Malheiros,
2014, p. 385) (grifos nossos).
Por força do previsto no art. 42, § 2o, da CF, o Estado
de São Paulo editou a Lei Complementar Estadual no 1.013/2007, que deu
nova redação ao art. 26 da Lei Estadual no 452/1974. Logo, após a entrada
em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.013/2007, tornou-se possível
aplicar limitações ao quantum percebido pelos beneficiários.
No caso dos autos verifica-se que tão somente o
instituidor do benefício de ANABELLA ABUD DA SILVA faleceu em momento
posterior a 07.07.2007 (fls. 403) e, por isso, correta a aplicação da Lei
Complementar Estadual no 1.013/2007, impondo-se as limitações nela
previstas.
Com isso, rejeita-se tão somente o pedido da Autora
ANABELLA ABUD DA SILVA, que pretendia o recebimento da pensão em sua

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
totalidade, sem a incidência da Lei Complementar Estadual no 1.013/2007.
Por fim, destaque-se que a jurisprudência desse E.
Tribunal de Justiça aponta para o mesmo sentido acerca dos valores das
pensões por morte instituídas por servidores militares:
POLICIAL
MILITAR

PENSÃO
POR
MORTE

PRETENSÃO A QUE CORRESPONDA AO MONTANTE
INTEGRAL DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO
INSTITUIDOR,
FALECIDO
EM
15.07.2008

INADMISSIBILIDADE APLICAÇÃO DOS ARTS. 42, §
2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA
EMENDA 41/03 E 26 DA LEI 452/74, NA REDAÇÃO
DA
LEI
COMPLEMENTAR
1.013/07

AÇÃO
IMPROCEDENTE
SENTENÇA CONFIRMADA. (TJSP,
Apelação
no
0041600-22.2012.8.26.0053,
Relator
Desembargador RICARDO FEITOSA, 4a Câmara de Direito
Público, Comarca de São Paulo, julgamento em 09/05/2016);
Apelação Cível. Direito Administrativo e Processual Civil.
Pensionista de ex-policial militar - Ausência de relação de
direito material entre a autora e o Estado de São Paulo, vez
que a fonte pagadora do benefício era a CBPM e agora é a
SPPREV - Ilegitimidade passiva ad causam do Estado
manifesta Extinção do processo sem resolução de mérito
de rigor. Pensionista de ex-policial militar - A pensão por
morte corresponde à totalidade dos vencimentos ou
provento do servidor falecido, ante a auto-aplicabilidade
do
preceito
inserto
na
Carta
da
República
-
Inaplicabilidade
do
art.
26
da
L
452/74,
não
recepcionado pela Lei Maior
EC no 41/03

Indiferença
-
Repristinação
tácita
vedada
no
ordenamento pátrio L.I.N.D.B., art. 2o, §§ 1o e 3o. Nega-
se provimento ao recurso interposto e dá-se parcial
provimento à remessa oficial. (TJSP, Apelação no 0002488-
90.2009.8.26.0040,
Relator
Desembargador RICARDO
ANAFE, 13a Câmara de Direito Público, Comarca de Américo
Brasiliense, julgamento em 26/07/2017);
REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR.
SPPREV. Pretensão à percepção do correspondente a
100% dos proventos. Aplicação dos efeitos do art. 26 da
Lei Estadual 452/74 aos pensionistas cujos instituidores

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
faleceram
após
a
vigência
da
EC
41/2003.
Impossibilidade, uma vez que não recepcionado pela
Constituição Federal de 1988. A observância da nova
redação conferida pela EC 41/2003 ao § 2o do art. 42
da CF somente se tornou possível após a vigência da LCE
1.013/2007, que regulamentou a matéria. Servidor
falecido em 2006. Inaplicabilidade do redutor salarial.
Aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve ser
calculada pela Tabela Prática do Tribunal. R. sentença que
julgou procedente a ação alterada de ofício quanto à
correção monetária. Recurso e reexame necessário não
providos,
com
observação.
(TJSP, Apelação
no
1021335-83.2016.8.26.0071,
Relator
Desembargador PAULO GALIZIA, 10a Câmara de Direito
Público, Comarca de Bauru, julgamento em 24/07/2017);
PRESCRIÇÃO Pretensão de recebimento da pensão por
morte de acordo com a totalidade dos proventos do servidor
falecido. Prescrição, no caso atinge apenas as parcelas
vencidas há mais de 5 anos do ajuizamento da ação. Não se
está pleiteando a instituição de novo benefício, apenas a
adequação da pensão já instituída. Recurso provido para
afastar a prescrição. PROSSEGUIMENTO. Afastada a
extinção
do
processo,
presentes
os
pressupostos
necessários, possível, desde logo, enfrentar o mérito.
PENSÃO POR MORTE Pensionista de policial militar.
Complementação de pensão calculada pelo valor integral
dos proventos do servidor falecido. Benefício instituído
nos termos do então vigente art. 26 da LE 452/74 não
recepcionado pela CF/88 que assegurava a integralidade
da pensão. Posterior alteração trazida pela EC no 41/03
assegurou
aos
pensionistas
dos
militares
a
regulamentação da concessão de pensão por lei específica
(art. 42, § 2o) ocorrida somente em 2007 com a edição
da LE no 1.013/07. Benefício instituído em 2004. Faz
jus a autora ao recebimento da pensão correspondente a
totalidade dos proventos percebidos pelo servidor
falecido, com as diferenças devidas respeitada a
prescrição quinquenal. Atualização e juros de mora nos
termos da Lei no 11.960/09. Ação procedente.
(TJSP, Apelação no 1044819-55.2014.8.26.0053, Relator
Desembargador EVARISTO DOS SANTOS, 6a Câmara de
Direito Público, Comarca da Capital, julgamento em

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
15/05/2017);
PREVIDÊNCIA
-
Pensionistas
-
Policial
Militar
-
Integralidade
Possibilidade somente em relação aos
pensionistas cujos segurados faleceram depois da EC
41/2003 (que na reforma previdenciária retirou a
disciplina dessa matéria relativa aos militares - do art.
40 da CF) e antes da Lei Estadual no 1.013/2007

Precedente desta Câmara Sentença mantida Reexame
necessário desprovido. (TJSP, Remessa Necessária Cível
1034529-44.2015.8.26.0053;
Relator
Desembargador OSVALDO MAGALHÃES; 4a Câmara de
Direito Público; Julgamento em: 11/03/2019).
Por fim, quanto aos consectários legais, o valor da
condenação deve ser atualizado monetariamente com base no IPCA-E, a
partir da data em que deveriam ter sido pagos, e sobre ele incidem juros de
mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.497/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, contados desde a citação, por não ser oriunda de relação
jurídico-tributário, de acordo com a tese de repercussão geral fixada no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 do C. STF (Repercussão
Geral Tema no 810) e em conformidade com o Recurso Especial no 1.495.146,
do C. STJ (Recurso Repetitivo Tema no 905).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor
da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação e ao

Apelação Cível no 0029186-89.2012.8.26.0053 - São Paulo
Reexame Necessário, mantendo-se a r. sentença.
ANA LIARTE
Relatora